Tribunal: TJSP
Processo: 2058899-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas em coautoria. Paciente que é pego com um comparsa levando pinos de cocaína, pedras de crack, dezenas de porções de maconha e dinheiro. Crime equiparado aos hediondos. Requisitos da preventiva bem explorados na decisão judicial. Gravidade concreta. Necessidade de resguardo da ordem pública. Indiferente se o paciente é primário e tem residência. Covid-19. Paciente

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas em coautoria. Paciente que é pego com um comparsa levando pinos de cocaína, pedras de crack, dezenas de porções de maconha e dinheiro. Crime equiparado aos hediondos. Requisitos da preventiva bem explorados na decisão judicial. Gravidade concreta. Necessidade de resguardo da ordem pública. Indiferente se o paciente é primário e tem residência. Covid-19. Paciente que não está em grupo de risco. Não evidenciado que no local onde se encontra corra maior risco. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2058899-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS e Paciente KAUAN
HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058899-59.2020.8.26.0000 -Voto no 00834
2
Habeas Corpus Criminal no 2058899-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Mario Andre Badures Gomes Martins
Paciente: Kauan Henrique dos Santos
Corréus: Lucas Xavier Dias dos Santos, Givaldo Pontes do Nascimento e Luiz
Henrique Gomes Sposito
Comarca: Santos
Voto no 00834
Habeas corpus. Tráfico de drogas em coautoria. Paciente
que é pego com um comparsa levando pinos de cocaína,
pedras de crack, dezenas de porções de maconha e
dinheiro. Crime equiparado aos hediondos. Requisitos da
preventiva bem explorados na decisão judicial. Gravidade
concreta. Necessidade de resguardo da ordem pública.
Indiferente se o paciente é primário e tem residência.
Covid-19. Paciente que não está em grupo de risco. Não
evidenciado que no local onde se encontra corra maior
risco. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus ajuizado (petição de fl. 1/16) em
favor do paciente Kauan Henrique dos Santos, preso em flagrante no último dia
19/01/2020 quando, ao que consta, traficava entorpecentes em Santos.
Ao converter sua prisão em flagrante em preventiva e,
depois, ao negar-lhe a liberdade provisória, o juízo de primeiro grau teria se
transformado em autoridade coatora, não tendo, inclusive, fundamentado
adequadamente sua decisão, já que baseada em aspectos abstratos, não em aspectos
concretos do crime.
O pedido de liberdade, aqui renovado, sustenta-se
basicamente no fato de que o paciente não teria cometido crime com violência ou
grave ameaça e faria jus, quando e se condenado, à aplicação do redutor do tráfico
privilegiado, com regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Além do mais, haveria que ser combatida a
disseminação do novo Coronavírus no interior dos presídios, de modo que seria
aplicável à espécie a Recomendação 62 do CNJ, de modo a fazer ainda mais
necessária a substituição da prisão cautelar, medida que já por si tem caráter
excepcional, por medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Pretende, para tais fins, a concessão da ordem já em sede
liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058899-59.2020.8.26.0000 -Voto no 00834
3
A liminar foi indeferida, conforme se confere no despacho
de fl. 88/91.
Dispensadas as informações, adveio o parecer da douta
Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fl. 99/104).
O impetrante manifestou objeção ao julgamento virtual,
dizendo pretender sustentar oralmente (fl. 94).
Eis o relatório.
Não vejo razão para a concessão pretendida. Explico.
O crime imputado ao paciente é equiparado aos hediondos,
ainda que não cometido com violência ou grave ameaça, sendo a concessão de
liberdade provisória, em tal situação, medida excepcional.
O fato de ter sido surpreendido a portar para fins de tráfico
cocaína, crack e maconha (muitas foram as porções encontradas consigo) é um
indicativo de que ele faz dessa atividade hedionda seu meio de vida, colocando em
evidente risco não somente a ordem pública, mas, agora, também a segurança
sanitária já que, com a droga, também pode disseminar o vírus.
Nesse contexto soa paradoxal a afirmação de que o réu
pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a
permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o
benefício da liberdade provisória.
Ora, se o paciente não obedece nem as mais comezinhas
regras de convívio social, trabalhando com afinco em desfavor da saúde pública
(disseminando entre os jovens inclusive a mais perniciosa das drogas, o crack), por
qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a sensação de
impunidade, ele permaneceria quieto em casa, obediente às recomendações da
justiça e da autoridade sanitária?1
Logo, não vislumbro, de início, qualquer irregularidade na
prisão do paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao
menos como medida de garantia da ordem pública, “ex vi” do permissivo legal
encontrado no art. 312 do Código de Processo Penal.
1 A propósito, confira-se a pertinente observação elaborada pelo preclaro desembargador aposentado
Vladimir Passos de Freitas ao site CONJUR: Tudo isto já está alterando a rotina dos órgãos do
Poder Judiciário. O exemplo mais forte é o dos pedidos de Habeas Corpus coletivos, sob a alegação
de receio de contrair o novo coronavírus e muitas vezes se invocando a idade do preso.
Curiosamente, supondo que pessoas que infringiram a lei de forma grave, já que crimes punidos até
oito anos de reclusão (CP, art. 33, § 2o, b) permitem prisão em regime aberto, uma vez soltos,
obedecerão regras das autoridades da saúde, mantendo-se obedientemente, em casa. Acesso em
30/03/2020
em
https://www.conjur.com.br/2020-mar-29/segunda-leitura-judiciario-nao-mesmo-
depois-coronavirus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058899-59.2020.8.26.0000 -Voto no 00834
4
A propósito, confira-se a r. decisão do juízo:
No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da
prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.
Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há
provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é
necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de
drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A
prisão dos averiguados está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes
indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.
Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e
vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao
aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime
organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais,
gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente
número de dependentes químicos. É evidente que a grande quantidade e diversidade
de entorpecente encontrada, aliada às circunstâncias da prisão demonstram serem
os averiguados portadores de personalidade dotada de acentuada periculosidade,
além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado, a afastar, em
cognição sumária, o privilégio legal. Além disso, não exercem atividade lícita
comprovada, nem trouxeram prova de residência fixa, de modo que a chance de
fuga é relevante. Ademais, o investigado Luiz possui maus antecedentes, conforme a
FA anexada aos autos, de modo que medidas mais brandas se mostraram
insuficientes para afastá-lo da criminalidade. Anoto que a quantidade massiva das
drogas apreendidas, além das condições pessoais dos agentes e as circunstâncias
da prisão recomendam a prisão, para a garantia da ordem pública. Ressalto ser
impossível realizar futurologia para prever a pena final dos investigados, razão
pela qual as teses trazidas pela Defesa devem ser rejeitadas... (fl. 22/26).
Como bem avaliado pelo juízo (na forma do art. 315 do
CPP), a antecipação da discussão sobre privilégio, regime de pena e aplicação de
sanção substitutiva é indevida, já que tais questões são de fundo e demandam
intenso revolvimento da prova que vier a ser produzida.
De igual modo, o pedido de relaxamento da prisão foi bem
rechaçado a fl. 60/63. E o pedido renovado a fl. 74/80, agora com invocação da
pandemia Covid-19 e recomendação 62 do CNJ, foi adequadamente apreciado no
bem fundamentado despacho judicial de fl. 83/86.
O paciente é pessoa jovem (nascido em 22/03/96), não
havendo circunstância, portanto, que o coloque comprovadamente em grupo de
risco. E não só: a recomendação CNJ não implica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058899-59.2020.8.26.0000 -Voto no 00834
5
desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente
da ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que
deve ser feito, isto sim, é, como feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em
situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de
outros detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por
alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, como se vê, não há demonstração de que no local onde
o paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o faça
merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação
n. 62 do CNJ contra pandemia do Covid-19.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia
8/03/2020 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual
extraímos que no âmbito do sistema estão sendo adotadas providências que até o
momento tem poupado a massa carcerária da temida contaminação.
Ou seja, não dá para cravar que para o paciente haja maior
risco de contaminação caso permaneça no cárcere.
E circunstâncias favoráveis como residência fixa ou emprego
no momento não o ajudam, já que não são capazes de afastar a convicção de que
fora pego a praticar crime equiparado aos hediondos, que faz presumir que sua
liberdade atenta contra a incolumidade pública.
Observo que em 27 de abril deste ano pedido similar já foi
denegado ao corréu Lucas Xavier Dias dos Santos e que em consulta aos autos da
origem verificamos que apesar dos percalços ao andamento do processo advindos
com a pandemia, o juízo de piso já designou audiência de instrução e julgamento
para o dia 22/09/2020.
Observo que em 27 de abril deste ano pedido similar já foi
denegado ao corréu Lucas Xavier Dias dos Santos e que em consulta aos autos da
origem verificamos que apesar dos percalços ao andamento do processo advindos
com a pandemia, o juízo de piso já designou audiência de instrução e julgamento
para o dia 22/09/2020.
Os requisitos de cautelaridade estão a favor, portanto, da
sociedade, não do paciente. De modo que, por este voto, DENEGA-SE A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2058899-59.2020.8.26.0000 -Voto no 00834
6
XISTO RANGEL
RELATOR